Tribunal: TJMT
Processo: 1028428-51.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028428-51.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALDEMIR JOSE DE SOUZA - CPF: 898.681.455-20 (RECORRIDO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1028428-51.2021.8.11.0003

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Valdemir José de Souza

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/08/2022

Ordem da pauta: 33

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – MILITAR ESTADUAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LC Nº 555/2014 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO TJMT – EFICÁCIA “EX NUNC” – TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI EM 14/04/2020 – DIREITO AO BENEFÍCIO EM RELAÇÃO AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Estado de Mato Grosso, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o demandado ao pagamento de auxílio fardamento em favor do autor, militar estadual, referente aos anos de 2017, 2018 e 2019.

2.

Sustenta o recorrente que a legislação que previa o referido benefício foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, razão pela qual não haveria amparo legal ao acolhimento da pretensão do demandante. Ainda, alega que o recorrido não comprovou o preenchimento dos requisitos para recebimento do auxílio pleiteado, quais sejam, as despesas com a aquisição do uniforme, ônus que entende que incumbiria ao autor, por se tratar de verba de natureza indenizatória, bem como a permanência por mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou graduação e a formulação de prévio requerimento administrativo.

3.

Em síntese, tem-se que o auxílio-fardamento, em relação aos militares estaduais, era previsto no percentual de 30% da remuneração percebida, consoante artigo 129 da Lei Complementar nº 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

4.

O referido dispositivo foi declarado inconstitucional pelo E. Tribunal de Justiça no julgamento da ADI nº
1000613-59.2019.8.11.0000
, diante do reconhecimento de vício de iniciativa em razão da invasão de competência por parte da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que legislou sobre matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo Estadual.

5.

Naquela oportunidade, por razões de segurança jurídica, o
relator
da ADI modulou os efeitos do referido julgamento, restando fixado que
“deve ser aplicado efeito
ex nunc
a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento [...]”.

6.

O trânsito em julgado da decisão foi registrado em 14/04/2020,
após o desprovimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do
Recurso
Extraordinário com Agravo 1.252.476 MT, interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

7.

Ocorre que, ao estabelecer a modulação dos efeitos, o Tribunal de Justiça não fez qualquer distinção entre os Militares que receberam devidamente o benefício e aqueles que deixaram de perceber a mencionada verba, por omissão ou inércia estatal.

8.

Isso porque, enquanto vigente a norma em questão, a quantia deveria ter sido paga administrativamente pelo Estado de Mato Grosso, de forma que, atribuídos efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, restam preservados os direitos adquiridos até o trânsito em julgado da ADI, ou seja, até o ano de 2019.

9.

Em razão disso, essa Turma Recursal firmou a compreensão no sentido de que é devido o pagamento do auxílio fardamento vencido no período de vigência do art. 129, parágrafo único, da Lei 555/2014, tendo em vista a modulação de efeitos atribuída no
julgamento
da ADI nº
1000613-59.2019.8.11.0000
, na qual o referido artigo teve sua inconstitucionalidade declarada com eficácia
ex nunc
, como exemplificam os recursos
N.U. 10015625020218110053, Relator JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, julg. em 29/07/2022;
N.U 1018295-53.2021.8.11.0001, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em 29/11/2021; N.U 1034314-71.2020.8.11.0001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 19/11/2021.

10.

Superado esse ponto, verifico que, em relação aos demais requisitos invocados pelo Estado de Mato Grosso, também não se extraem fundadas razões para obstar a percepção do auxílio fardamento pelo recorrido.

11.

Primeiramente, quanto à obrigatoriedade de comprovação da aquisição dos uniformes às próprias expensas, para somente após pleitear a indenização, até onde consta, não é determinada pela legislação que rege a carreira dos Militares Estaduais, de tal forma que a sua exigência específica constitui excessivo rigorismo, que pode ser, senão mitigado, suprido por outro meio.

12.

Isso porque o uniforme constitui meio necessário e indispensável ao exercício das funções dos Militares, sendo previsto na legislação como
de uso obrigatório
. Não obstante, não há nos autos qualquer menção no sentido de que o demandante tenha sido omisso na aquisição do respectivo fardamento, respondendo apuração administrativa por desatendimento às regras disciplinares específicas da corporação ou qualquer medida correlata.

13.

Por essa razão, não havendo comprovação da entrega dos uniformes respectivos em favor do servidor, a indenização substitutiva é imposta legalmente ao Estado demandado.

14.

No que tange ao período de permanência na corporação, não se justifica a exigência de comprovação de
mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou graduação
, visto que o fardamento é devido anualmente ao militar estadual, conforme art. 128 da LC nº 555/2014.

15.

Por fim, em relação ao prévio requerimento administrativo, exigência legal para recebimento do auxílio em questão, verifico o próprio Estado de Mato Grosso, por intermédio do Ofício Circular de nº 503/CIRCULAR/SPOF/PMMT, consignou a desnecessidade de requerimento individual para percepção do benefício (ID 129688181 destes autos).

16.

No que tange a este último aspecto,
é certo que, não fossem os esclarecimentos e documentos juntados pelo demandante, o juízo restaria conduzido a erro, visto que o requerimento, de fato, seria requisito legal à percepção da verba objeto do feito, de forma que sua inexistência poderia fulminar a pretensão do servidor postulante.

17.

Não obstante, observa-se que o próprio órgão consultivo da PMMT (Assessoria Jurídica), bem como seu Comandante Geral, destinatário dos eventuais requerimentos dos militares, mitigaram/relativizaram a mencionada exigência. A mesma situação descrita nos autos foi reconhecida em diversos julgamentos dessa mesma temática, como exemplificam os processos de nº 1034587-13.2021.8.11.0002,
1028701-33.2021.8.11.0002, 1030988-66.2021.8.11.0002, 1030994-73.2021.8.11.0002, 1037487-66.2021.8.11.0002 e 1033742-78.2021.8.11.0002, também sob minha Relatoria.

18.

A boa-fé é conduta esperada de todos aqueles que de qualquer forma participem de um processo (art. 5º, CPC) e o Código de Processo Civil destaca o dever de colaboração de todos os sujeitos processuais à obtenção de decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º, CPC). Justamente para barrar a prática de condutas reprováveis como a presente e visando a lisura nos procedimentos judiciais, o Código de Processo Civil
considera litigante de má-fé o autor, réu ou interveniente
que
“deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso”
e/ou
“alterar a verdade dos fatos”
(art. 80, I e II), devendo

responder por perdas e danos
(art. 79).

19.

Ressalto que a possibilidade de condenação do ente público nas penalidades decorrentes da litigância desleal é há muito reconhecida pela jurisprudência pátria (à guisa de exemplo, ainda sob a égide do CPC/1973, tem-se: STF,
AgReg AI nº 490.785-9-SP
, Relator M
inistro Cezar Peluso).

20.

Assim, constata-se que o réu litigou com má-fé em sua defesa e nas razões recursais (art. 80, I e II, CPC), visto que defendeu a improcedência da demanda, entre outros fatores, pela ausência de requerimento administrativo, conquanto tenha ele mesmo, por intermédio da Assessoria Jurídica da PMMT, recomendado aos militares que não realizassem o pedido interno do benefício.

21.

Em virtude do exposto, condeno o ente demandado ao pagamento de multa no montante de 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, a fim de indenizar o recorrido, nos termos do art. 81 do CPC.

22.

Via de consequência, a sentença que reconheceu o direito do demandante ao auxílio fardamento dos anos de 2017 a 2019, e determinou ao Estado de Mato Grosso o pagamento respectivo, não merece reparos
.

23.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

24.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

25.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
C
ondeno o Recorrente, por litigância de má-fé,
ao pagamento de multa no montante de 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, a fim de indenizar o recorrido, nos termos do art. 81 do CPC.

26.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

27.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022